Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728849-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: YAHOO COMERCIAL DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0709324-61.2024.8.07.0001), movida em desfavor de YAHOO COMERCIAL DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD (ID 239899475): “DEFIRO o pedido de consulta ao SNIPER, cujos resultados seguem em anexo. INDEFIRO o pedido de inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplente, com fundamento no artigo 782, § 3o, por entender que não se trata de um direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do Juízo, pois a negativação e o protesto devem ser realizados pela parte credora, eis que poderá gerar responsabilidade civil por danos morais, em caso de inscrição indevida ou ausência de cancelamento, quando houver pagamento ou outra forma de extinção da obrigação reconhecida no título. Registre-se que a legislação de regência estabelece como prazo máximo para a restrição 05 (cinco) anos e que a persistência da inscrição após este período enseja reparação de danos morais, que são de exclusiva responsabilidade do exequente. Contudo, caso a parte exequente tenha interesse, poderá ser expedida certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, com fundamento no artigo 517 do CPC, mediante a apresentação de planilha atualizada do débito. Havendo manifestação de interesse nesse sentido, e a juntada da planilha, autorizo desde já a expedição da certidão respectiva. Intimo o exequente para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão da ação, a teor do art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias. I.” Nesta via recursal, o agravante argumenta haver, após o trânsito em julgado da sentença condenatória imposta à parte ré ao pagamento de aluguéis e encargos, descumprimento voluntário da obrigação. Diante da ineficácia das buscas patrimoniais realizadas por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a parte agravante solicita a negativação por intermédio do SERASAJUD como medida coercitiva, com fundamento no art. 782, § 3o do CPC. Assevera haver entendimento, na decisão agravada, no sentido de inexistir direito subjetivo à negativação, tratando-se de faculdade atribuída ao juízo, devendo ser promovida diretamente pelo credor. Contesta tal entendimento, sustentando haver autorização legal e jurisprudencial para utilização do SERASAJUD como meio legítimo e eficaz de coerção, sem imposição de tentativa administrativa prévia. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 74045666.). Os autos de origem são eletrônicos, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Cuida-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação de despejo por inadimplemento, na qual a parte agravante pleiteia o pagamento de encargos locatícios vencidos e vincendos, no valor atualizado de R$ 251.111,50 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e onze reais e cinquenta centavos). A exequente se insurge contra decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, responsável pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício ao SERASAJUD. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário conferir às partes tratamento processual isonômico, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor de responder pelo débito de forma compatível com a preservação de sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. SERASAJUD Os autos se referem a ação de cumprimento de sentença onde, por meio da decisão agravada, o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA foi indeferido pelo juiz. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, devendo a inscrição ser cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – g.n. A esse respeito, a jurisprudência abalizada aponta poder a medida ser determinada pelo magistrado quando se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito.Confira-se: “(...) Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/08/2023.) - g.n. “(...) Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. 4. Recurso conhecido e provido.” (07412469420228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023.) - g.n. “(...) A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. 2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido”. (07380776520238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2023.) - g.n. Na presente hipótese, a despeito do deferimento de diversos pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial do executado. Nesse passo, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir o executado a cumprir a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a inclusão dos dados do agravado nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator